Tribunal: CARF
Processo: 13819.903459/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903459/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
UNIDADE DE ORIGEM. ANÁLISE DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITO (SALDO
NEGATIVO)
Recorrente
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-56.618,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada, para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em
litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em 21 de maio de 2010, a interessada apresentou a DCOMP – Declaração de
Compensação - numerada 33951.69167.210510.1.3.02-5019 (fls. 124/134), valendo-se
de direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado no período de 1/1/2009
a 31/12/2009, no valor original de R$ 827.324,83.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903459/2012-36
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903459/2012-36

A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem, conforme
Despacho Decisório no 24953125, datado de 3 de ju1ho de 2012 (fls. 105), ao seguinte
argumento:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 827.324,83
Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 1.171.504,40
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
16760.81944.240610.1.3.02-8677 33951.69167.210510.1.3.02-5019
Ciente da não homologação da compensação em 12 de julho de 2012, conforme Aviso
de Recebimento de fls. 140, a interessada apresentou, em 8 de agosto de 2012, a
manifestação de inconformidade de fls. 108, com o seguinte teor:

Acompanham a manifestação de inconformidade, dentre outros documentos, cópia da
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – retificadora
do exercício de 2010 da incorporadora e da incorporada (fls. 38/76 e 77/104).
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
É incabível o reconhecimento do direito creditório informado em
declaração de compensação quando a soma das deduções a título de
imposto retido na fonte e de pagamentos por estimativa for inferior ao
valor do IRPJ apurado para o período.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903459/2012-36

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903459/2012-36

Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem por
ter sido constatadas inconsistências entre suas declarações, não saneadas pelo sujeito passivo
quando intimado. De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), correspondente ao período do crédito informado no Per/Dcomp., há imposto a
pagar, no valor de R$ 1.171.504,40, e não saldo negativo. Diante disso, não foi reconhecido o
crédito pleiteado, como também não foi homologada a compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da DIPJ,
pois nela deixou-se de informar valores do IRPJ retidos na fonte, além do crédito de incorporada.
Acompanharam a manifestação de inconformidade, dentre ouros documentos, cópia da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora do
período, da incorporadora e da incorporada (fls. 38/76 e 77/104).
A DRJ analisou a composição do saldo negativo de IRPJ. Em síntese, (i)
reconheceu R$ 66.374,96, de um total de R$ 1.251.605,79 informado pelo contribuinte a título
de retenções de sofridas ao longo do ano-calendário de 2009; (ii) reconheceu R$ 18.908.485,82
de um total de R$ 19.059.161,39 informado pela Recorrente a título de estimativas recolhidas
durante o ano-calendário de 2009; e (iii) não reconheceu recolhimentos de estimativas efetuadas
por pessoa jurídica incorporada (CNPJ 09.481.810-81), nos valores de R$ 339.013,17 e R$
20.131,81, por entender que seria inviável o conhecimento desta parcela do crédito apresentado,
uma vez, em seu sentir, numa mesma declaração de compensação não poderiam coexistir
créditos de sucedidas com créditos próprios.
No recurso, a recorrente renova suas alegações iniciais, aduzindo, em apertada
síntese, que o Acórdão recorrido (i) contrariou a Súmula CARF no 82, pois, de acordo com seu
arrazoado, ao glosar o saldo negativo de IRPJ do período, a DRJ estaria autorizando a cobrança
de estimativas de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário seguinte (2010); (ii) equivocamente
reconheceu apenas o valor de R$ 66.374,96, de um total de R$ 1.251.605,79, a título de
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903459/2012-36

retenções de IRRF sofridas ao longo do ano-calendário de 2009, e, para comprovar suas
alegações, se fez acompanhar de novos documentos; (iii) também equivocou-se quando não
reconheceu a estimativa de IRPJ (2362) recolhida no mês de dezembro de 2009; (iv) incorreu em
erro ao glosar parcela do crédito advindo da empresa incorpora, aduzindo que a partir do evento
incorporação, a pessoa incorporada deixa de existir, passando a pessoa jurídica incorporadora
(no caso a Recorrente) a sucedê-la em todos os seus direitos e obrigações.
Pois bem.
Como se viu, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso, e sobre eles
não se manifestou a unidade de origem, que deve se manifestar mediante diligência proposta.
Com referência ao conhecimento do crédito de sucedida por incorporação, embora
essa questão possa ser reanalisada pelo colegiado quando do retorno da diligência, me alinho aos
argumentos do contribuinte, para possibilitar o conhecimento do crédito de sucedida por
incorporação, vez que se trata de estimativas pagas por meio de DARF em 27/02/2009 e
31/03/2009, portanto, antes do evento da incorporação, que ocorreu em 31/12/2009. Porém, em
diligência, deve ser esclarecido se os recolhimentos efetuados foram aproveitados (ou não) pela
pessoa jurídica sucedida/incorporada, e se foram oferecimentos à tributação.
Desta forma, conduzo meu voto, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa da unidade de origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado, solicitando, se assim entender necessário, demais
documentos pertinentes, especificando-os.
b) Comparar as retenções discriminadas no relatório de IR/Fonte, emitido a partir
do portal da RFB (e-CAC), trazido pelo contribuinte, com as retenções informadas na Dcomp;
Especialmente,
b.1) Quanto à retenção no valor de R$ 321.947,32, superar o equívoco apontado
de ter informado incorretamente o CNPJ da fonte pagadora;
b.2) Ainda com relação às retenções de IR/Fonte sobre aplicações financeiras de
renda fixa (Código de Receita 3426), verificar faticamente o suposto erro material de
preenchimento da DIPJ apontado, no sentido de que as receitas de aplicações financeiras foram
informadas erroneamente na linha 21 da Ficha 6A ao invés da linha 22;
b.3) Quanto à retenção de IR/Fonte, no valor de R$ 839.318,18, confirmar o
pagamento via DARF no valor de R$ 877.906,69, e o oferecimento à tributação da receita
correspondente;
c) Com referência à estimativa de IRPJ (2362) recolhida no mês de
dezembro/2009, verificar se a sociedade incorporada deduziu o valor de R$ 380.392,27,
recolhido em 29/01/2010 de seu próprio IRPJ, confirmando, inclusive, os pagamentos via
DARFs efetuados pela Recorrente e pela pessoa jurídica incorporada (NORTEV: CNPJ
09.481.810/0001-81);
d) Reconhecer no cômputo os pagamentos de estimativas em DARF, nos valores
de R$ 20.131,81 e R$ 339.013,17, acaso verificado se tais valores não foram aproveitadas pela
pessoa jurídica sucedida/incorporada.
e) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903459/2012-36

contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade do crédito
apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender relevantes para o deslinde
da questão.
f) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital